Tribunal: TCU
Processo: 004.730/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Denúncia apresentada por cidadão acerca de supostas irregularidades praticadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no exercício de sua competência fiscalizatória sobre a concessionária Enel Distribuição São Paulo (Enel/SP)..)

Inteiro teor:
Acórdão 582/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia apresentada por cidadão acerca de supostas irregularidades praticadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no exercício de sua competência fiscalizatória sobre a concessionária Enel Distribuição São Paulo (Enel/SP). Considerando que o denunciante alega, em suma, que a Enel/SP manteve, indevidamente, registros de instalações e cobranças de energia elétrica vinculados ao seu cadastro de pessoa física (CPF), sem que tenha jamais celebrado ou utilizado os serviços correspondentes e que a Aneel, mesmo após ser formalmente comunicada da situação, teria se omitido, não instaurando apuração técnica ou determinando a adoção de providências corretivas; considerando que, conforme análise da unidade instrutora, os elementos constantes da denúncia não permitem aferir a presença de interesse público ou a ocorrência de irregularidade que atraia a atuação deste Tribunal; considerando, ainda, que não compete ao TCU atuar como instância de resolução de conflitos individuais entre consumidores e prestadores de serviços públicos, nem substituir os órgãos de defesa do consumidor ou o Poder Judiciário na tutela de interesses particulares; considerando que a unidade instrutora concluiu que a presente denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, por não estar acompanhada de indícios de irregularidade; e considerando, por fim, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 234 e 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da presente denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta deliberação ao denunciante; e c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 004.730/2026-7 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Unidade: Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há